Tribunal: TJBA
Processo: 8062907-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062907-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: MAIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
PABLO MAURICIO SOUZA CAFEZEIRO registrado(a) civilmente como PABLO MAURICIO SOUZA CAFEZEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ANÁLISE DE CÁLCULOS. ART. 524 CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PROCESSO Nº 8062907-20.2024.8.05.0000 (AGRAVO DE INSTRUMENTO).

I. Caso em Exame
O Banco do Nordeste opôs Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento (nº 8062907-20.2024.8.05.0000), mantendo a decisão de primeira instância que determinou a análise dos cálculos de cumprimento de sentença pelo juízo de origem. O embargante alega omissão no acórdão por não se manifestar expressamente sobre a necessidade de observar o art. 524, §§ 1º e 2º, do CPC para verificar previamente os cálculos antes da execução.

II. Questão em Discussão
A questão central consiste em aferir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar especificamente sobre a aplicação do art. 524, §§ 1º e 2º, do CPC, concernente à elaboração e verificação de cálculos na fase de cumprimento de sentença, bem como analisar o cabimento dos embargos para fins de prequestionamento de referido dispositivo legal.

III. Razões de Decidir
Os embargos foram conhecidos, mas a omissão alegada não existiu. O acórdão determinou que questões de cálculos, juros e termos fossem analisadas na origem, inclusive após impugnação, evitando supressão de instância. A pretensão de manifestação específica sobre o art. 524 do CPC configura rediscussão, excedendo os limites dos embargos. O prequestionamento foi satisfeito (art. 1.025 do CPC). Os pedidos de condenação por litigância de má-fé e recurso protelatório foram indeferidos por ausência de dolo processual.

IV. Dispositivo e Tese
Ante o exposto, os Embargos de Declaração foram
CONHECIDOS E REJEITADOS
, mantendo-se integralmente a decisão embargada.
Teses de julgamento:
"1. Não há omissão no julgado que, ao remeter a análise de cálculos ao juízo de origem, não detalha especificamente todos os dispositivos legais procedimentais aplicáveis na instância inferior, máxime quando a matéria foi amplamente devolvida àquele juízo." "2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, tampouco para obter comando específico sobre a forma de condução do processo na instância de origem." "3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC)."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 524, §§ 1º e 2º; 1.022; 1.025.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, à unanimidade de votos e pelos fundamentos constantes do voto da Relatora, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Salvador/BA, data lançada no sistema

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA